Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. art. 919, § 1o, do CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. CUMULATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
2- Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.